Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO REJEITADA. MERO INCONFORMISMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu GILBERTO ALVES DA COSTA em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial condenando-o a" a) REEMSOLSAR à parte autora a quantia de R$ 1.853,74 (mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondente à soma dos valores pagos referentes ao IPVA dos anos de 2018, 2019 e 2020 e das taxas cartorárias, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento do feito. b) TRANSFERIR o registro de propriedade do veículo descrito na inicial para o seu nome ou terceiro, ficando a seu cargo o cumprimento de todas as exigências pecuniárias (pagamento de tributos, multas e encargos) e não pecuniárias (por exemplo, vistorias) feitas pela Administração Pública para conclusão daquele ato administrativo (o registro da transferência); c) TRANSFERIR para o seu nome a pontuação das infrações de trânsito relacionadas ao veículo descrito na inicial posteriores a 16/03/2018; e d) PAGAR todos os débitos que incidiram sobre o veículo, inclusive os tributos, multas e encargos, a partir da data da alienação, ou seja, 16/03/2018, ressaltando-se que poderá propor ação regressiva, se for o caso, em face do terceiro para quem vendeu o bem."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53425755). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega, preliminarmente, error in judicando. No mérito, relata que comprou do autor o veículo PEUGEOT 206 PRESENC, placa JGQ1865, em 16/03/2018, tendo na época sido, imediatamente, transferida a posse. Relata que o negócio foi realizado por meio de procuração, com substabelecimento, e sem nenhuma restrição quanto a venda a terceiros. Informa que a procuração lhe dava direito a “vender, prometer vender e/ou alienar pelo preço que convencionar, a quem convier o veículo”, entre outros, “inclusive substabelecer”. Aduz que não é responsável pelos débitos, posto que vendeu o veículo para Luciano Rodrigues de Oliveira, arcando com todas as despesas do bem, enquanto estava na posse deste.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Inexiste erro no julgamento, porquanto foram observados os aspectos do direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para invalidar a sentença. Preliminar de error in judicando rejeitada.
6. A relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares com o objetivo de compra e venda de veículo usado.
7. O cerne da controvérsia se concentra em determinar quem é o responsável pelos despesas do veículo após a venda em 16/03/2018.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor MAURÍCIO JUNIO LIMA SARAIVA vendeu ao réu GILBERTO ALVES DA COSTA, em 16/03/2018, o veículo Peugeot/206, placa JGQ-1865, através de procuração, na qual o autor outorgou ao réu os direitos de "outorgar, receber e assinar termo de transferência e recibo de compra e venda (DUT)", "negociar, renegociar", além de outros poderes, podendo, inclusive substabelecer (ID 53425718). O réu, por sua vez, substabeleceu a procuração, em 25/06/2018 para LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID 53425743). O vendedor, autor, comprovou a quitação do IPVA, referente aos anos 2018, 2019 e 2020, e despesas cartorárias (ID 53425714 a 53425717).
9. Constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30(trinta) dias (art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro).
10. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (art. 134, Código de Trânsito Brasileiro).
11. “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." (Súmula 585 do STJ)
12. Infere-se, portanto, que é dever do comprador pagar os débitos tributários, administrativos e multas contraídos após a tradição(posse) do veículo, ainda que não tenha sido comunicada a transferência de propriedade (comunicação da venda) ao DETRAN. Poderá o recorrente, no caso, se desejar, propor ação regressiva em desfavor de LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
13. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários, pois não foram apresentadas contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.